Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH. CASSAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ATO ILEGAL OU ABUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança constitui ação de natureza sumária destinado a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando comprovado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória, e desde que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data.
2. A ausência de demonstração inequívoca do ato ilegal ou abusivo supostamente praticado pela autoridade coatora na condução do processo administrativo, com vistas à cassação do direito de dirigir do impetrante, acarreta a denegação da segurança pleiteada
3. Recurso conhecido e não provido.